Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707614-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: DOUGLAS GOMES REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu antecipação da tutela para determinar a suspensão das cobranças relativas às compras objeto de discussão nos autos, que foram contestadas pelo agravado. Em caso de não cumprimento, foi estabelecida uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, o agravante alega não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, notadamente por não haver dano irreparável para o agravado que justifique a manutenção da decisão liminar, considerando que já foi realizado o pagamento de todas as parcelas referentes à compra contestada. Aduz que o procedimento de chargeback (contestação de despesas) foi finalizado como improcedente. Sustenta que não é parte direta nas transações comerciais realizadas com o cartão de crédito, apenas administra a conta corrente. Argumenta pela necessidade de revisão do valor da multa, notadamente por não ter sido fixado um teto ou prazo razoável de cumprimento. Afirma que a multa imposta é excessiva e que deve haver uma limitação proporcional ao dano e ao conteúdo econômico da demanda. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para a revogar a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, veja-se que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à presença dos requisitos do art. 300, do CPC, limitando-se a afirmar a sua ausência, de modo genérico. No entanto, em juízo prelibatório, verifica-se que o agravado levou a sua pretensão de contestação das compras realizadas por terceiros diretamente ao agravante (ID’s no 184892301 e 184892298 dos autos de origem no 0700514-67.2024.8.07.0011), mas não teve seu pleito atendido. Assim, em análise prefacial, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravado de ser indenizado pelos prejuízos ocorridos em virtude de aparente fortuito interno das instituições financeiras, razão pela qual a decisão vergastada merece ser mantida, ao menos por ora. Registre-se que, no presente caso, a concessão da tutela de urgência requerida na inicial tem por objetivo precípuo resguardar o agravado de maior prejuízo financeiro. Com efeito, a liminar deferida se restringe à suspensão de eventuais cobranças por parte do agravado em relação às compras contestadas, não lhe impondo nenhum ônus irreparável. Partindo dessa premissa, insta salientar que as alegações do agravante parecem contraditórias, pois, se realmente já houve o pagamento total da compra contestada, não há sequer utilidade prática no provimento final do agravo. Ora, se não será feita mais nenhuma cobrança, também não há o risco de imposição de multa por descumprimento da liminar. Ainda em juízo prefacial, também não assiste razão ao agravante ao afirmar que não teria sido fixado um teto para a multa, pois ela não é diária, mas, sim, estabelecida em múltiplo do valor de cada parcela que eventualmente seja descontada de forma indevida. Nesse caso, a avaliação sobre a alegada desproporcionalidade da multa arbitrada deve aguardar a apreciação do egrégio Colegiado. Logo, ao menos neste momento, não se vislumbra urgência que justifique a suspensão da decisão agravada. E, ainda, ante a necessidade de se esclarecer se já houve ou não o pagamento da compra contestada, afigura-se prudente aguardar a realização da instrução processual, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator